Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CIVIL. ITCD INEXIGÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. EXCLUSÃO DO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA LEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar o cancelamento do protesto referente à CDA no 50210375809 em nome da autora. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.”
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende a exclusão do seu nome na dívida ativa do GDF, cancelamento do protesto respectivo junto ao Cartório JK e indenização por danos morais. Narrou que atuou como inventariante do espólio de sua genitora e que em razão do aludido processo foram geradas duas guias do imposto de transmissão causa mortis, pelo mesmo fato gerador, tendo promovido o recolhimento do aludido tributo com base na segunda guia emitida. Afirmou que houve a inclusão dos valores constantes da primeira guia na dívida ativa, tendo havido o protesto extrajudicial em seu desfavor. Alegou que houve o cancelamento da dívida em 23/12/2021, mas o protesto permaneceu ativo até março do ano seguinte.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 42935844 a 42935847). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 42935853).
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que ficou impedida de concorrer aos sorteios do programa “Nota Legal” por duas oportunidades em razão da cobrança indevida, bem como que o protesto perdurou por aproximadamente três meses após o cancelamento da CDA, o que no seu entender configura dano moral passível de indenização. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.
5. A questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal repousa na configuração de dano moral passível de indenização em razão de protesto indevido e do impedimento em concorrer a sorteios do programa “Nota Legal”.
6. É incontroverso que a dívida questionada nos autos é indevida. Igualmente incontroverso que o protesto respectivo foi indevido. O dano moral decorrente de protesto indevido tem natureza in re ipsa, de modo que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa à imagem, que são presumidos. Não há necessidade da prova da existência do abalo ou dos prejuízos gerados, bastando apenas a prova do ato ilícito. No caso em exame o protesto indevido isoladamente já permite a indenização por danos morais.
7. Em que pese não haver necessidade de verificar eventual impossibilidade de concurso nos sorteios do programa “Nota Legal” para fins de configuração do dano moral, tal análise é relevante para a quantificação da indenização. A impossibilidade de participação em sorteio não é hipótese de dano moral in re ipsa e não afronta a honra subjetiva ou inflige abalo psicológico relevante à autora. Trata-se, pois, de mero dissabor, não podendo ser considerado para fins de indenização por danos morais.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigida monetariamente pela SELIC com fulcro no art. 3o da Emenda Constitucional no 113, a contar do evento danoso (data do protesto).
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.